Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-03.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-03.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO MOREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ANA PAULA BRITO DA CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA JÁ PAGA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para declarar cancelada dívida referente a fatura de energia elétrica e condenar a concessionária à restituição simples do valor pago em duplicidade, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

A apelante sustenta que pagou regularmente fatura com vencimento em setembro de 2021, mas a concessionária manteve a cobrança do mesmo débito em faturas subsequentes, compelindo-a a novo pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a cobrança reiterada de fatura de energia elétrica já paga, com exigência de novo pagamento para evitar a suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica entre consumidora e concessionária de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A consumidora comprova o pagamento da fatura junto à empresa arrecadadora vinculada à concessionária, de modo que a permanência do débito no sistema da fornecedora evidencia falha na prestação do serviço.

A empresa responsável pelo recebimento das faturas integra a cadeia de fornecimento da concessionária, razão pela qual o consumidor não suporta os riscos decorrentes de falhas operacionais entre a concessionária e seus correspondentes arrecadadores.

A cobrança reiterada de débito já adimplido, acompanhada de ameaça concreta de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ainda que não haja efetiva interrupção do serviço ou inscrição em cadastro restritivo.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, e a manutenção de cobrança indevida coloca o consumidor em situação de insegurança e apreensão quanto à eventual interrupção do fornecimento ou negativação futura.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$3.000,00 mostra-se adequado à natureza da falha, à inexistência de suspensão do fornecimento ou negativação e aos parâmetros indenizatórios adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança reiterada de fatura já paga quando a falha decorre de atuação de correspondente arrecadador integrante de sua cadeia de fornecimento.

2. A cobrança em duplicidade de débito já quitado, com exigência de novo pagamento para evitar a suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

3. A ausência de efetiva interrupção do serviço ou de inscrição em cadastro restritivo não afasta o dano moral quando a conduta da concessionária submete o consumidor a ameaça concreta de suspensão de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 487, I, 931 e 934; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, arts. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação Cível nº 8000066-37.2023.8.05.0060, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publicação em 16.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000331-03.2022.8.05.0051
, em que figuram como apelante
RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO MOREIRA FERREIRA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)